Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711197-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se, em tese, de pedido de revisão da pena, escrito do próprio punho e apresentado pelo reeducando CARLOS AUGUSTO LIMA. Pede, em resumo, abolitio criminis, comutação, desconsideração de falta grave, com restabelecimento dos benefícios externos, detração, diminuição especial de pena, prisão domiciliar e unificação de pena. Em razão da ausência de defesa técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou (ID 45955586): 01. O peticionante cumpre pena de 38 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 15 anos, 10 meses e 1 dia da reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 45062086, faz pedidos diversos relativos à execução de pena: abolitio criminis, comutação, desconsideração de falta grave, com restabelecimento dos benefícios externos, detração, diminuição especial de pena, prisão domiciliar e unificação de pena. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU ) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogada particular, a qual formulou, inclusive, pedido de indulto com base no decreto 11.302 de 22/12/2022 (mov. 309.1). 04. No mais, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, devem ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 46214636, opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. A propósito, a d. Procuradoria de Justiça, em seu d. parecer, assentou: Diante da análise dos autos conclui-se que não merece melhor apreciação, tendo em vista que diante do exame da situação do apenado pela Defensoria Pública, que informou não se encontrar fundamento jurídico para complementação do requerimento inicial, inviável a manifestação desta Procuradoria de Justiça sobre tais questões. Ademais, conforme bem destacou a Defesa, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ter sido destinado ao juízo de primeiro grau, sendo a análise dos presentes autos diretamente por esse Tribunal de Justiça incidência em supressão de instância. À vista do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA